Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO.

1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, presente uma única agravante, apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.